Tribunal: TJMT
Processo: 1019025-07.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019025-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRA FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 780.135.341-20 (APELADO), JOSE GIM - CPF: 488.298.469-53 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DO VENCIMENTO – POSTERIOR INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE NA ORIGEM – MANUTENÇÃO
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por dívida paga configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais, que tem de ser fixada em valor que cumpra a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais, Obrigação de Fazer e Repetição de Indébito julgada parcialmente procedente para confirmar a decisão de ID. 85982847 e determinar à ré o pagamento de R$10.000,00 de reparação, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da condenação.

A apelante aduz que o Contrato em questão é ato jurídico perfeito e deve prevalecer.

Diz também que não há ilegalidade ou abuso nas cláusulas convencionadas, tampouco prova de ato ilícito a justificar os danos morais.

Subsidiariamente busca a redução da quantia fixada para a indenização uma vez que destoa da jurisprudência do STJ e, ademais, este Tribunal de Justiça tem estipulado o máximo de R$5.000,00.

Nas contrarrazões a apelada requer a majoração da verba honorária e a cominação de multa em virtude do caráter protelatório do Recurso; no mérito, pugna pelo não provimento (ID. 174123271).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada alega na inicial da Ação que, apesar de estar adimplente, seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

O feito foi julgado parcialmente procedente para condenar a apelante ao pagamento de R$10.000,00 de reparação.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a existência de alguma excludente de responsabilidade, sobretudo diante da inversão do ônus da prova, decisão contra a qual não recorreu (ID. 174123216).

Os débitos de R$9.000,00 e R$14.000,00 foram registrados nos cadastros de inadimplentes, mas já haviam sido quitados em 4-2-2022, data inclusive anterior à do vencimento (8-2-2022 e 7-2-2022, respectivamente - ID. 174121040/42).

Desse modo, a cobrança objeto desta demanda configura ato ilícito, e o apontamento restritivo realizado autoriza a indenização pretendida.

Isso porque a ré/apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe impõe o artigo 373, inciso II, do CPC.

Essa conduta causa dano moral
in re ipsa
, visto que representa flagrante ofensa à dignidade da autora, a quem foi atribuída injustamente a pecha de devedora além de sofrer indevidamente restrição de crédito.

Os R$10.000,00 arbitrados pelo juízo de origem mostram-se adequados ao caráter pedagógico da medida, não geram vantagem exagerada à apelada e estão em harmonia com o entendimento firmado pelo STJ e por esta Câmara em situações análogas.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1648035/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 24/8/2020, DJe de 15/9/2020, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
).
(AgInt no AREsp 1467815/SC, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 2/9/2019, DJe de 10/9/2019, sem destaque no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO PROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.
(N.U 1001758-81.2018.8.11.0002, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 24/2/2021, publicado no DJE em 25/2/2021).

No que concerne à condenação da apelante em litigância de má-fé, não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC. Além disso,
a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

A apelada requer a majoração dos honorários para 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC; no entanto, é vedado formular pedido em contrarrazões.

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023